Tribunal: TJBA
Processo: 8002040-92.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002040-92.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: TANIA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SUPOSTO DESFALQUE NA CONTA PASEP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.
APLICAÇÃO DO CDC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO TEMA 1150, DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. (INTELIGÊNCIA DO ART. 405, DO CC). REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. 1. No recente julgamento do Tema Repetitivo 1.150, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

i)
o Banco do Brasil possui
legitimidade
passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao
prazo prescricional
decenal previsto pelo artigo
205 DO Código Civil
; e

iii) o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. Portanto, cristalina a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, que discute eventual falha da instituição bancária por má gestão/supressão de valores em conta vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

3.
O
termo inicial dos juros de mora sobre a restituição de valores deve incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, tendo em vista tratar-se de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto.

4.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE e na parte conhecida PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002040-92.2024.8.05.0216
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
TANIA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .